Tribunal: STF
Processo: Rcl 62635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 29.9.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010284-68.2022.5.03.0105, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “CONTRATO DE FRANQUIA. CORRETOR DE SEGUROS. FRAUDE. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO VÍNCULO DE EMPREGO. Cediço que para a configuração do vínculo empregatício faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no ‘caput’ dos artigos 2º e 3º, da CLT. A presença destes pressupostos fático-jurídicos impõe o reconhecimento da relação de emprego entre as partes. Outrossim, a assinatura de um contrato de franquia entre as partes não subsiste diante da realidade fática, emergindo dos autos que tal ato objetivou, apenas, mascarar a verdadeira relação jurídica existente entre os litigantes, ou seja, o vínculo empregatício, aplicando-se, ao caso, o citado art. 9º da CLT ” (fl. 3, doc. 3).



    2. A reclamante alega que, “no caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a situação apresente inúmeras particularidades que impedem tal reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte“ (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a celebração do Contrato de Franquia cumpriu todos os requisitos da Lei de Franquias no que diz respeito ao fornecimento de circular de oferta de franquia (art. 2º da Lei 13.966/19) com um prazo mínimo de 10 dias de antecedência (art. 2º, inc. XIII), fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (art. 2º, VIII e IX), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0010284-68.2022.5.03.0105, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 44, doc. 1).



    No mérito, pede:



     “d) a procedência da presente reclamação para serem cassados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a remessa dos autos à justiça comum, conforme estabelecido na 
ADC 48; 



    e) subsidiariamente, que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a empresa reclamante e a ex-franqueada; e 



    f) alternativamente ao pedido subsidiário acima, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando improcedente a ação 1000580-44.2021.5.02.0083, em trâmite [no] Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fl. 44, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão impugnada, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que versa sobre a ilicitude da denominada ‘pejotização’.



    O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, ao fundamento de que:



     “a obrigatoriedade de se constituir pessoa jurídica, com o registro na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, efetuado pela reclamada, demonstra o intuito de se mascarar a real relação existente entre as partes, fraudando a legislação trabalhista por meio da conhecida prática da ‘pejotização’, atraindo a aplicação do art. 9º da CLT. A bem da verdade, o reclamante foi inserido no processo produtivo da atividade econômica da empresa reclamada, como meio para viabilizar a consecução dos objetivos da empresa, principalmente relacionados à comercialização de seguros de vida, aliado à subordinação direta aos prepostos da ré, elemento fático jurídico que distingue a relação de emprego da relação de trabalho autônoma, o que implica o reconhecimento da existência de fraude à legislação trabalhista, afastando a tese defensiva de trabalho autônomo (franqueada). Registre-se que a assinatura de um contrato de franquia entre as partes não subsiste diante da realidade fática, emergindo dos autos que tal ato objetivou, apenas, mascarar a verdadeira relação jurídica existente entre os litigantes, ou seja, o vínculo empregatício, aplicando-se, ao caso, o citado art. 9º da CLT” (fls. 16-17, doc. 3).



    Essa decisão descumpre o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 47.843, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    No mesmo sentido:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, TEMA RG nº 725, esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias. 2. Os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade do contrato de franquia firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 
4. Medida cautelar referendada” (Rcl n. 58.333-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 6.1437-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora